Tribunal: TJES
Processo: 5008706-82.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008706-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR FREITAS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
VIA IMPRÓPRIA. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO ACAUTELAMENTO. PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
O
RDEM DENEGADA.

1. A tese de negativa de autoria e o pedido de desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes são matérias que demandam aprofundado exame de provas, o que se mostra impróprio na via estreita do
Habeas Corpus.

2. O crime de tráfico de entorpecentes, por possuir natureza permanente, prescinde de mandado de busca e apreensão, autorizando, por conseguinte, a entrada da Polícia Militar na residência onde ocorre a suposta ação delitiva, não havendo que se falar em invasão de domicílio ou ilegalidade da prisão em flagrante.

3. Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, mormente pelo risco de reiteração delitiva, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP não se mostram suficientes.

4. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008706-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR FREITAS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR FREITAS PEREIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Inicialmente, o impetrante tece alegações sobre circunstâncias concretas do caso, expondo que, a quantidade de drogas apreendida, na residência do paciente, é irrisória, esclarecendo que o “
STF já formou maioria por descriminalizar casos semelhantes de usuários
”.

Aponta ilegalidade da prisão, em razão da ocorrência de violação de domicílio, argumentando que, os policiais militares, teriam adentrado na residência do paciente, sem o seu consentimento, ou autorização judicial, não havendo justa causa para ingresso no imóvel.

Afirma, também, que, a decisão que manteve a custódia preventiva do paciente, não possui fundamentação idônea, além de ausentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Adverte, ainda, a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Nestes termos, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva e, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversa da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 04 de maio de 2023, na Rua Davino Matos, Bairro Centro, naquela Comarca de Guarapari/ES, o paciente, agindo de forma livre e consciente, mantinha em depósito, guardava e trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policias militares realizavam patrulhamento preventivo quando receberam informações anônimas de que um individuo estava utilizando um veículo, uma motocicleta e uma residência situada na Rua Simplício de Almeida Rodrigues, para utilização de venda de drogas.

Diante destas informações, os policiais prosseguiram até o local e montaram um ponto de observação, onde visualizaram o paciente e sua namorada Maria Eduarda saindo da residência mencionada e entrando no veículo.

Feita a abordagem e busca pessoal, foram encontrados com o denunciado 01 (uma) bola de haxixe e uma quantia no valor de R$ 100,00 (cem) reais, e após ser indagado, informou para os policiais que na sua residência tinha mais entorpecentes e autorizou a entrada deles no imóvel.

Realizada busca na residência, os policiais encontraram 06 (seis) bolas de haxixe de dimensões variadas e uma quantia no valor de R$ 2660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais) em notas fracionadas com forte odor de entorpecentes.

Merece registro que o réu é conhecido pelos policias sendo liderança no tráfico de drogas no Bairro Kubitschek, no ponto de tráfico de drogas conhecido como “grande”.

Insta ressaltar que o réu já possui condenação por tráfico no processo de nº 0008312-39.2019.8.08.0021.

Pois bem.

Examinando detidamente os presentes autos, tenho que a ação constitucional deve ser denegada.

Inicialmente, destaco que a apreciação de teses relativas ao mérito da ação penal de origem, como a negativa de autoria e desclassificação da conduta delitiva, não é possível pela via estreita do
Habeas Corpus
, por exigir dilação probatória.

Prosseguindo, quanto à alegação de que houve violação de domicílio pelos militares, da análise dos autos, não verifico a ilegalidade apontada.

O crime de tráfico de drogas, em algumas de suas modalidades, tais como ter em depósito, guardar e trazer consigo, é permanente. Portanto, a pessoa que o pratica em sua residência está em estado de flagrância, que consubstancia uma das exceções à inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Sendo assim, é legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
3. A inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) não é garantia absoluta nas hipóteses de flagrância de delito de natureza permanente, como no caso dos autos, em que o recorrente foi flagrado na posse de armas de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes, crimes de natureza permanente, elementos que legitimam o acesso, sem mandato judicial, ao domicílio do agente infrator.
(...)” (
STJ,
AgInt no RHC n. 73.824/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019
) – destaquei.

Pelo que consta na denúncia (id. 5649015), o acusado foi alvo de denúncias anônimas, apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas. Logo, os policias militares se deslocaram para sua residência, pois, após ser apreendido com uma porção de drogas e dinheiro em espécie, ele, em tese, alegou que havia outros entorpecentes armazenados em sua casa. No local foram encontradas substâncias entorpecentes e expressiva quantidade em dinheiro, em notas fracionadas, com forte odor de entorpecentes.

Logo, é certo que havia fundada suspeita da prática de crime por parte do paciente, que estava em estado de flagrância e indicou onde estava o restante das drogas. Dessa forma, a existência de mandado de busca e apreensão ou de autorização judicial da entrada dos policiais era prescindível.

Além do mais, pelo que consta da peça acusatória, a entrada dos agentes públicos foi autorizada pelo paciente.

Noutro norte, verifico que, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação preventiva, encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade do paciente, esboçada na sua contumácia delitiva, já que possui 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de drogas, o que fortalece a necessidade da manutenção de seu cárcere.

Por este motivo, não é razoável aplicação de medidas cautelares diversas, vez que não se mostraram suficientes e adequadas para garantia da ordem pública.

Ressalte-se, ainda, que está preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que o delito de tráfico de drogas, imputado ao paciente, possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Por fim, no que tange à alegada condição pessoal favorável do paciente (residência fixa no distrito da culpa), ainda que existente, não é isoladamente suficiente a justificar uma ordem de soltura.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do remédio heroico.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.